Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUÇÃO DE MENORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO E DESVINCULAÇÃO AO ENDEREÇO DECLINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.

2. No caso dos autos, o paciente e um adolescente, com mais dois indivíduos ainda não identificados, usando da superioridade numérica e do emprego de uma arma de fogo, ameaçaram as vítimas e subtraíram o veículo e o aparelho celular delas quando estavam entrando no automóvel. A gravidade da conduta e o fato de que o paciente registra duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, inclusive recebendo por um deles a medida socioeducativa de semiliberdade, justificam a necessidade e a adequação da sua prisão preventiva pelo perigo que sua liberdade gera para a ordem pública, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

3. A custódia cautelar do paciente também se mostra necessária para a instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da notícia de ameaça às vítimas e da mudança de endereço do paciente sem informar ao Juízo a quo e por não estar vinculado àquele no qual alega residir.

4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base em razões humanitárias em decorrência da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e ao combate da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, sobretudo porque não restou demonstrado que ele se enquadra no grupo de risco, além de que ele reitera na prática de atos ilícitos e o crime pelo qual responde é grave, havendo risco concreto de reiteração delitiva.

5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.